Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-16.2020.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-16.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (APELADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA AMAZÔNIA LEGAL. INVASÃO POSSESSÓRIA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada com fundamento em responsabilidade civil objetiva ambiental, visando à reparação por desmatamento ilegal e armazenamento de madeira nativa em área da Fazenda São Sebastião.

2. A sentença afastou a responsabilidade da requerida ao reconhecer a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental e sua conduta, em razão de esbulho possessório anterior aos fatos narrados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se é possível imputar à empresa requerida a responsabilidade civil objetiva pelo desmatamento ocorrido em sua propriedade, apesar da comprovação de perda da posse por invasão de terceiros, anteriores à autuação ambiental.

III. Razões de decidir

4. Ainda que a responsabilidade ambiental seja objetiva e
propter
rem, exige-se a presença de nexo de causalidade entre o agente e o dano ambiental, o que se afasta na hipótese de invasão comprovada por decisão judicial em ação possessória.

5. Documentos administrativos (autos de infração, termos de apreensão e inspeção) gozam de presunção relativa de veracidade, passível de elisão mediante prova robusta em contrário, como se deu no caso concreto.

6. O acervo probatório constante da ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa interessada
, utilizado como prova emprestada,
confirma que o desmatamento ocorreu em área sob domínio de terceiros invasores, configurando situação excepcional que exclui a responsabilidade da proprietária legal.

7. A ausência de vigilância ou controle por parte da ré sobre a área degradada, em razão de esbulho judicialmente reconhecido, impede o reconhecimento do dever de indenizar, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental pressupõe a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, ainda que se trate de obrigação
propter
rem. 2. A posse ou domínio efetivo sobre a área degradada é pressuposto indispensável à imputação da responsabilidade ambiental. 3. Havendo prova judicial de esbulho possessório anterior ao dano, afasta-se a responsabilização do proprietário pela degradação ambiental ocorrida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Civil Pública no
1000371-16.2020.8.11.0049
ajuizada em face da empresa Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, o Ministério Público relata que, em 03 de novembro de 2011, durante operação fiscalizatória da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, foram identificados desmatamento de floresta nativa em área de preservação permanente na Amazônia Legal, sem autorização do órgão competente, bem como a apreensão de 2.836 lascas de madeira da espécie Falso Pau-Brasil (
Brosimum

sp
), encontradas no interior da propriedade rural Fazenda São Sebastião, situada na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, sob posse da requerida.

Diante da constatação da degradação ambiental, o Parquet requereu, com base na responsabilidade civil objetiva e
propter
rem
, a condenação da requerida à reparação do dano ambiental, mediante recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais irreversíveis.

Citada, a
empresa
requerida apresentou contestação, sustentando que a madeira se encontrava
em área invadida por terceiros
“grileiros”, não tendo ela praticado qualquer conduta degradadora, além de
apontar
a existência de ações possessórias ajuizadas com vistas à retomada da posse e de comunicações re
alizadas aos órgãos competentes (ID
181378403
).

F
oi designada
audiência de conc
iliação, que restou infrutífera (ID
181378400
).

Sobreveio sentença de improcedência
(ID
181378411
)
,
n
os seguintes termos:

É certo que a obrigação de reparar o dano ambiental pode ser imputada à requerida (
propter
rem), que é proprietária da área.

Embora seja objetiva e a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

O armazenamento de madeira sem a devida autorização da autoridade competente, por si só, constitui infração administrativa, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação.

A contrário sensu, o raciocínio conduz à conclusão de que, se portador o requerido da respectiva permissão para armazenamento, estaria o meio ambiente a salvo de degradação. Foi assim considerado pelo fato de não ter obtido autorização da autoridade competente para o armazenamento do produto florestal.

O instituto da responsabilidade objetiva prescinde da prova do elemento subjetivo que integra a conduta do agente, sendo desnecessária, para tanto, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

No caso em comento, como já exposto, não há prova de
dano
ao meio ambiente, porquanto o autor apenas armazenou madeira sem a autorização da autoridade competente, sem haver prova de que
o mesmo
tenha previamente desmatado alguma área, a ponto de produzir o alegado desequilíbrio no ecossistema.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização administrativa para o armazenamento da madeira, o que não enseja condenação por responsabilidade civil.

De fato, não se pode negar vigência as normas administrativas ambientais, que em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas no intuito de regulamentar as ações humanas em desfavor do meio ambiente.

Ocorre que o descumprimento de norma administrativa não implica, necessariamente, em ocorrência de dano ambiental (por todos: STJ,
REsp.
n. 1.140.549).

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão inicial que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

A inicial se limita a afirmar que a madeira foi extraída do interior da propriedade rural, sem sequer individualizar qual seria essa área objeto do desmatamento. O dano em si não está efetivamente caracterizado na inicial; e o local já sofreu evidente regeneração, dado que o fato ocorreu no ano de 2011, há mais de 11 anos.

Quanto à indenização, reputo que não deve ser fixada contra a requerida.

(...)

In
casu
, a própria equipe da SEMA/MT registrou que a madeira estava em posse de “grileiros”, acampados no interior da área da requerida (id. 30962896 - Pág. 9).

A requerida também demostrou a existência de diversas ações possessórias ajuizadas com a finalidade de retirar os terceiros do local (v.g. feito n. 28299-03.2008.8.11.0041).

Ainda, consta dos autos os protocolos de denúncias reportadas ao órgão ambiental pela própria requerida (id. 30961738 - Pág. 3).

Assim, não caracterizada a eventual conduta da ré para gerar o dever de indenizar.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de se manejar ação própria para condenar os mencionados terceiros nas sanções pela degradação ambiental (armazenamento da madeira sem autorização do órgão ambiental), ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial contra a requerida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
Ministério Público interpôs apelação, defendendo a
necessidade de
reforma da sentença.
Em seu recurso, a
lega que os documentos produzidos pela SEMA – Auto de Infração no 128829, Auto de Inspeção no 152504, Termo de Apreensão no 115903 e Termo de Depósito no 101527 comprovam o ilícito ambiental e gozam de presunç
ão de legitimidade e veracidade (ID
181378414
).

Sustenta que, em matéria ambiental, inverte-se o ônus da prova em favor do meio ambiente e que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária,
propter
rem
e informada pela teoria do risco integral, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou autoria.

A
empresa
apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reafirmando não ter sido a causadora direta dos danos, e destacando que a madeira apreendida estava sob a posse de terceiros que havia
m invadido parte da propriedade (ID
181378416
).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso. Em seu parecer, a Procuradoria salientou que restou demonstrado o desmatamento da área florestal protegida, sem autorização do órgão ambiental competente, e a presença de madeira ilegalmente extraída e armazenada na propriedade da apelada. Destacou, ainda, a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela SEMA, a existência de dano ambiental e o nexo com a titularidade da área, apontando a responsabilidade objetiva e
propter
rem
da empresa apelada. Mencionou, por fim, que, à luz da jurisprudência consolidada e da legislação ambiental vigente, não há espaço para excludentes de responsabilidade civil no caso concreto, uma vez comprovado o dano, sendo de rigor a responsabilização da empresa req
uerida (ID
186211152
).

Após o trâmite processual, adveio petição
datada de 5 de dezembro de 2023,
na qual o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a juntada e homologação do Termo de Ajustamento de Conduta realizado comAgropecuária
São Sebastião do Araguaia Ltda
.
(ID
193856658
).

Foi determinada a intimação
da empresa apelada para se pronunciar sobre o TAC firmado, mas
esta

se quedou
inerte (ID
207950188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da petição ID
193856658, informa
a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a empresa
Agropecuária São Sebastião do Araguaia
Ltda
..

Todavia, instada a se manifestar, a empresa interessada quedou-se silente.

Ademais, o instrumento conciliatório, embora louvável, não contém assinaturas, de forma que não possui força jurídica, restando, portanto, prejudicado o pedido de homologação do acordo firmado.

Passo à análise da apelação.

A irresignação do apelante
não
merece acolhimento.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes da destruição de vegetação nativa localizada na região da Amazônia Legal, em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato constatado em 03 de novembro de 2011, durante fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Consta dos autos que, na ocasião, foi lavrado o Auto de Infração n.o 128829, acompanhado do Auto de Inspeção n.o 152504, do Termo de Apreensão n.o 115903 e do Termo de Depósito n.o 101527, os quais atestam a apreensão de
2.836 lascas de madeira
da espécie
Falso Pau-Brasil (
Brosimum

sp
)
, produto de extração ilegal realizada no interior da
Fazenda São Sebastião
, área de posse da apelada.

Com base nesses documentos administrativos, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública, buscando a responsabilização objetiva da empresa ré pelos danos ambientais, com fundamento na teoria do risco integral, obrigação
propter
rem
e dever de recuperação integral do meio ambiente.

No entanto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, entendendo que, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, a existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta da parte requerida não restou comprovada nos autos, dada a ausência de demonstração de que a empresa efetivamente praticou ou permitiu o desmatamento.

Com efeito,
como bem pontuou o juízo de piso, a empresa apelada ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
no
0028299-03.2008.8.11.0041, em face de diversos ocupantes irregulares e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica.

Em razão da importância para compreender o contexto da lavratura do auto de infração, em 2011,
na Fazenda
Sâo
Sebastião, pela SEMA/MT,
passo a utilizar elementos emprestados dos autos da possessória.

Em
sentença proferida, em data de 30.04.2019, pelo Juiz de Direito Carlos

Roberto Barros de Campos, da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito

Agrário
, foi julgado procedente a
Ação de Reintegração de Posse
:

“(...) PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizada por

AGROPECUÁRIA SÃO SEBASTIÃO DO ARAGUAIA S/A em face de

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA e ASSOCIAÇÃO DOS

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, cujo objeto é o imóvel rural

denominado Fazenda São Sebastião situado no Município de Santa

Terezinha/MT, matrículas: 2210,3806,8797,8800 e 11511.
(...)” (ID
92015967
, fl. 21 dos autos
0028299-03.2008.8.11.0041
, em trâmite perante a
Vice-Presidência
deste Tribunal)

Após interposição de recurso de apelação pelos interessados
, que defendiam a reforma da sentença de mérito
, foi proferida decisão pela Terceira Câmara de Direito Privado,
a qual manteve a decisão do juízo agrário,
conforme ementa abaixo:

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso em apreço, não há o que se falar em cerceamento de defesa diante do desaparecimento de prova constante nos autos, pois, além dos apelantes não terem se manifestado tão logo teve conhecimento do fato, foi oportunizada a juntada das imagens, contudo, a parte apelante afirma que não possui cópia do documento dito fundamental. Ademais, não restou demonstrada a essencialidade da prova para a solução da lide.

In
casu
, a citação ocorreu de maneira regular, considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista que a invasão do imóvel se deu por diversas pessoas, com grande rotatividade da ocupação da área, além do ingresso de novos ocupantes, impossibilitando a identificação de todos, sendo inviável exigir a qualificação e a citação de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil em vigor manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art.
131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0028299-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)

O acórdão
acima
oferece
elementos robustos
de que a
empresa apelada
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. exercia posse legítima e regular sobre a Fazenda São Sebastião até maio de 2008, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Cinge-se dos autos que em 07.07.2008, Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. moveu ação de reintegração de posse
(
...
)
alegando que no dia 13.05.2008 teve o seu imóvel invadido por um grupo
(
...
)
que arrebentaram os cadeados e correntes das porteiras da propriedade e lá se instalaram, abrindo clareira na mata e edificando acampamento na área que faz parte da sua reserva legal."

Ademais, a
3a Câmara de Direito Privado d
esta Corte
, com base em provas documentais, testemunhais e periciais, reconheceu expressamente a perda da posse e o esbulho praticado por terceiros
, nos seguintes termos:

"
In
casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus.

Digo isso, porque as provas documental, testemunhal e pericial apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse da autora, ora recorrida, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelos recorrentes.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que os apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelos recorrentes, mormente pela falta de amparo legal.

Ademais, no tocante à prova pericial produzida nos autos, destaco que foi determinada a intimação das partes para manifestação (id. 92015963, p. 124), contudo, os demandados não impugnaram o laudo apresentado, se limitando a reiterar o pedido de expedição de
oficio
ao INCRA (id. 92015964, p. 59).

Mais adiante,
o
acórdão
reconhece que a invasão se deu exatamente sobre área de reserva legal
, citando trecho da sentença então recorrida
:

"Ressalto que, na perícia, pode-se perceber que parte da Reserva Legal da Fazenda São Sebastião foi invadida e está sendo desmatada [...]. Ou seja, através das imagens de satélite anexadas pela perícia, resta evidente o progressivo desmatamento após a ocupação, o que contraria as alegações dos réus de que a extração da madeira era realizada pela parte autora."

Portanto, as provas coligidas no processo possessório
, emprestadas ao processo presente,
confirmam, de modo inequívoco, que a empresa requerida não detinha a posse da área em 2011, ocasião da lavratura do auto de infração ambiental, estando
esta
sob ocupação de terceiros, que realizaram o desmate ilegal objeto da presente demanda.

Assim, ainda que se reconheça a objetividade da responsabilidade civil ambiental, é necessário verificar a existência de vínculo de imputação jurídica entre o agente e o dano, o que, no caso, resta rompido pela prova judicial do esbulho possessório prévio ao dano.

Trata-se, pois, de hipótese excepcional, em que
a ausência de posse e o afastamento da empresa da gestão da área degradada estão comprovados por decisão judicial
.

De mais a mais, o parecer de lavra do Procurador de Justiça (documento ID
115410973
, dos autos da Apelação Cível na Ação de Reintegração de Posse no
0028299-03.2008.8.11.0041
) cita a recomendação do Promotor de Justiça e
, ao fim, opina pela
manutenção da sentença então recorrida, vejamos:

(...)
em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o Juiz de Direito Carlos Roberto Barros de Campos, da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário, fundamentou no sentido de que a área em litígio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais, sendo que a posse anterior a invasão restou devidamente comprovada.

(...)

Noutro giro, em sintonia com a sentença prolatada está o parecer lançado no ID.:92015967 – fl. 3/8 pelo Promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, da 29a Promotoria de Justiça de Defesa Social e Agrária, o qual recomendou a procedência da presente ação de reintegração de posse.

(...)

Diante do exposto, o parecer recomenda a rejeição de todas as preliminares suscitadas, com consequente desprovimento dos recursos de apelações interpostos, devendo-se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos

Dessa forma, não se trata de simples alegação unilateral da ré,
mas de fato judicialmente reconhecido
,
ainda que por decisão não transitada em julgado,
apto a afastar o pressuposto da responsabilidade
ambiental objetiva, que é justamente a ausência de nexo causal, consubstanciada na ausência d
o domínio ou
d
a posse efetiva do bem ambiental violado.

Ressalte-se que a responsabilidade ambiental não é automática, devendo sempre repousar sobre uma relação mínima de domínio, vigilância ou ingerência sobre o bem natural degradado. Sem essa vinculação, não há como imputar a responsabilidade, mesmo sob a égide da teoria do risco integral
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do Auto de Infração no 126682, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT) contra o recorrido, bem como de todos os atos administrativos decorrentes, afastando a penalidade imposta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade do auto de infração ambiental e na responsabilidade do recorrido pelos danos ambientais imputados. Examina-se se a sanção aplicada pela Administração Pública observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e se há prova técnica suficiente para vincular o recorrido ao dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração ambiental deve observar a comprovação da autoria do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e a degradação ambiental, conforme preceitua a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, devendo ser afastada quando constatada a ausência de motivação adequada ou de prova técnica idônea.
5. Nos autos, há elementos probatórios que demonstram que o incêndio teve origem em propriedades vizinhas e se alastrou até a área do recorrido, sem comprovação de que este tenha dado causa ao evento.

6. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa ou dolo do autuado, não se aplicando, nesse contexto, o regime da responsabilidade objetiva próprio da esfera civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Para a imposição de penalidade administrativa ambiental, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não se aplicando o regime da responsabilidade objetiva própria da esfera civil”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/04/2012,
DJe
17/04/2012; STJ, REsp 1.640.243, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24/04/2017.

(N.U 1000722-22.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
(destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil
.
2 .
Na ausência de comprovação de que os atos ilícitos ambientais tenham sido cometidos pela apelada, torna-se inviável sua responsabilização, por absoluta ausência de nexo de causalidade
. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001493-51.2017.8.11.0093, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024)
(destaque nosso)

No caso concreto, a ausência de posse da empresa, associada à comprovação judicial da invasão e do desmate por terceiros, afasta a possibilidade de se imputar à
apelada
o dever de recuperar o dano ou indenizar o Estado, sob pena de se
admitir responsabilidade sem base fática mínima, o que contraria inclusive os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, por ausência de nexo jurídico de imputação entre o dano ambiental e a requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025